Tribunal: TJSP
Processo: 2276895-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de fixação de honorários de sucumbência em favor da agravante, ante o acolhimento parcial da impugnação. Matéria não deduzida nas razões do agravo de instrumento. Inovação recursal indevida, que não pode ser conhecida. Parcela ilíquida do julgado que será apurada em liquidação por arbitramento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de fixação de honorários de sucumbência em favor da agravante, ante o acolhimento parcial da impugnação. Matéria não deduzida nas razões do agravo de instrumento. Inovação recursal indevida, que não pode ser conhecida. Parcela ilíquida do julgado que será apurada em liquidação por arbitramento. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do mesmo Diploma. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.